Tribunal: TJES
Processo: 0000192-52.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-52.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL COLETIVO. ART. 387, IV, DO CPP. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, INDICAÇÃO DE QUANTUM E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que condena o acusado por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; no recurso, pleiteia-se a reforma para fixação de valor mínimo de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP), em razão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar, na sentença penal condenatória por tráfico de drogas, valor mínimo de indenização por dano moral coletivo (art. 387, IV, do CPP) sem instrução probatória específica acerca da existência, extensão e mensuração do alegado abalo extrapatrimonial difuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de reparar, para fins de fixação de valor mínimo na sentença penal, exige base concreta quanto ao dano e observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto ao critério de quantificação, a partir de pedido formal acompanhado de elementos mínimos de sustentação.

4. A natureza difusa do bem jurídico em delitos que repercutem sobre a coletividade não torna automática a imposição de indenização por dano moral coletivo, sob pena de converter a reparação civil em efeito necessário da condenação criminal, sem amparo no sistema jurídico-penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a fixação de danos morais coletivos à demonstração específica do abalo à esfera moral coletiva e, em crimes como tráfico de drogas, exige comprovação de grave ofensa à moralidade pública, o que não se verifica no caso concreto.

6. Embora haja pedido de reparação na peça acusatória, não se desenvolve instrução específica sobre a extensão do suposto dano coletivo nem sobre o quantum indenizatório, inviabilizando a mensuração e o efetivo exercício defensivo.

7. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de dilação probatória sobre prejuízo supraindividual reforçam a impossibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral coletivo no caso, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de indenização mínima por dano moral coletivo na sentença penal condenatória depende de instrução probatória específica que demonstre a existência e a extensão do abalo extrapatrimonial difuso, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo imposição automática em condenação por tráfico de drogas. 2. Inexistindo debate probatório suficiente sobre o quantum e sobre a mensuração do prejuízo coletivo, é inviável arbitrar valor mínimo com base apenas na natureza do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; TJAP, ACr 0015559-96.2024.8.03.0001, Câmara Única, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 30.05.2025; TJMG, APCR 0010849-34.2024.8.13.0040, Sexta Câmara Criminal, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 17.06.2025, DJEMG 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000192-52.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 18378891) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sob o regime inicial aberto de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 18378900),o
parquet
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que deixou de fixar a indenização mínima pelos danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).

Contrarrazões (ID 18378909) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18461843, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra
solto
–, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID 18378431):

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 08h00min, na Avenida Tancredo Neves, em um local conhecido como “Lixão”, bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 03 (três) buchas de “maconha”, e 03 (três) pinos de “cocaína”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de dinheiro em espécie, sendo R$ 38,00 (trinta e oito reais) - vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação

Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado ADRYANN estava praticando o comércio de produtos entorpecentes, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), dirigiu-se ao local para realizar patrulhamento preventivo.

Ato contínuo, com a aproximação da viatura policial ao local conhecido pela intensa atividade criminosa, “afamado” como “Lixão”, ADRYANN foi prontamente identificado, encontrando-se na posse de 03 (três) buchas de material análogo à maconha em uma das mãos e 03 (três) pinos contendo substância análoga à cocaína na outra. Ao seu lado havia outro indivíduo, não identificado, que ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga em uma bicicleta, não sendo possível interceptá-lo.

Submetido a revista pessoal, com o denunciado ADRYANN SANTOS NASCIMENTO DA SILVA constatou-se a posse de 03 (três) buchas de material análogo à maconha em uma das mãos e 03 (três) pinos contendo substância análoga à cocaína, bem como a quantia de R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie, dividida em cédulas de pequeno valor (R$ 28,00 em notas de R$ 2,00 e R$ 10,00 em notas de R$ 5,00), montante característico da atividade de tráfico de drogas.

Na sequência, indagado no momento da abordagem, ADRYANN admitiu de forma espontânea estar envolvido no comércio ilícito de entorpecentes, afirmando que estaria “passando o plantão” ao indivíduo que se evadiu. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à possibilidade de fixação de
valor mínimo para reparação de danos morais coletivos
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Sustenta o órgão ministerial a viabilidade da condenação de natureza extrapatrimonial, sob o argumento de que a prática delitiva implicaria ofensa à saúde pública e ao bem-estar social.

Como se sabe, no que tange ao dano moral coletivo, é certo que delitos podem repercutir sobre interesses transindividuais. Contudo, isso não conduz, automaticamente, à imposição de reparação pecuniária em toda condenação criminal. A interpretação do art. 387, IV, do CPP, em conjunto com o art. 91, I, do CP, evidencia que o dever de reparar demanda
base concreta
quanto ao dano e, sobretudo, respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
, inclusive no que se refere à
mensuração
.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. – 15. ed rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto
”. (AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o quantum indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu. Ademais, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria de Justiça, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de dilação probatória sobre o prejuízo coletivo impedem a fixação da verba.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.
(AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais. 4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação. (TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução. (TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei

Portanto, ausente debate probatório suficiente acerca da existência, extensão e mensuração do alegado abalo extrapatrimonial coletivo, não há como acolher o pleito recursal, sob pena de se impor condenação civil mínima sem lastro concreto e em descompasso com o devido processo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.